Tribunal: TJMT
Processo: 1001803-85.2018.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001803-85.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0001-00 (APELANTE), JULIA STEFANELLO PIRES - CPF: 041.173.971-92 (ADVOGADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES registrado(a) civilmente como FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), HELDER GUIMARAES MARIANO - CPF: 811.428.031-04 (ADVOGADO), INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES S. B. LTDA. - CNPJ: 24.717.597/0001-58 (APELADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – MARCOS DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DUPLICATAS – MORA DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO – ARTIGO 397 DO CC – CORREÇÃO A CONTAR DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO – ART. 1°, § 1° DA LEI N° 6.899/81 – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A pretensão monitória está lastreada em duplicatas, títulos que possuem liquidez e termo certo de vencimento, atraindo a incidência de juros de mora a partir do vencimento, conforme art. 397 do CC.

Nos termos art. 1°, § 1° da Lei n° 6.899/81, que rege a correção monetária de débitos judiciais, tratando-se de pretensão com base em títulos de dívida líquida e certa, a correção deve ser calculada a contar do respectivo vencimento.

Recurso provido e sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
WIDAL E MARCHIORETTO LTDA.
(ID. 147366317)
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT (ID. 147366310),
Dra. Silvia Renata Anffe Souza
, lançada nos autos da ação monitória ajuizada pela parte recorrente contra a recorrida
INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES S. B. LTDA.
, a qual julgou procedente a pretensão monitória.

Insurge-se a parte apelante contra os termos iniciais fixados em sentença para fins de incidência de juros e correção monetária sobre o débito, os quais, segundo aduz,
devem incidir desde o vencimento estampado em cada duplicata,
conforme art. 397 do CC/02.

Pede o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, determinando a incidência de juros moratórios e correção monetária a partir da data de vencimento de cada duplicata que instrui o processo.

Guia e comprovante de recolhimento do preparo recursal acostados nos IDs. 147366318 e 147366319.

Intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões conforme certidão ID. 147366322.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão é singela e não merece grandes desdobramentos.

Analisando a sentença recorrida (ID. 147366310), conquanto entenda o justo motivo que conduziu a Magistrada sentenciante a fixar os juros moratórios a partir da citação e a correção monetária a partir de março de 2018 (qual seja, a existência de memórias de evolução dos débitos constantes na inicial), o fato é que a forma como ficaram fixados os marcos pode induzir a erros na elaboração de futuras memórias de cálculo, dando azo à interpretação açodada e desacertada de que os juros de mora somente partem da citação e a correção monetária pelo INPC somente incidem a partir março de 2018, o que não é correto.

Neste sentido, ponderando o singelo reparo almejado, infere-se que a pretensão monitória está lastreada em duplicatas, títulos que possuem liquidez e termo certo de vencimento, atraindo a incidência da exegese do art. 397 do CC.

Outrossim, nos termos art. 1°, § 1° da Lei n° 6.899/81, que rege a correção monetária de débitos judiciais, tratando-se de pretensão com base em títulos de dívida líquida e certa, a correção deve ser calculada a contar do respectivo vencimento.

Destarte, considerando a existência de obrigações positivas e líquidas, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, caso em que os juros e a correção monetária incidem desde o vencimento de cada uma das cártulas, consoante art. 397 do CC e art. 1°, § 1° da Lei n° 6.899/81.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATAS
SEM ACEITE - RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - COMPROVAÇÃO – CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES-
JUROS DE MORA - VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO - ARTIGO 397 DO CC
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se as duplicatas sem aceite vem acompanhadas da entrega e recebimento das mercadorias objeto da ação, constituem prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, caso em que não há falar em ausência de prova, o que impõe a sentença constitutiva do título. Autora provou fato constitutivo de seu direito, enquanto o requerido não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de cobrança da credora.
O fato de o apelante não reconhecer as assinaturas como sendo de seus prepostos ou de pessoas autorizadas, por si só, não é suficiente para afastar a regularidade da compra, porquanto pela teoria da aparência, tinha o ônus de demonstrar que a firma não pertence a preposto seu.
A obrigação positiva e líquida, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, por força do art. 397 do CC, caso em que os juros e a correção monetária incidem desde o vencimento de cada uma das cártulas.
”
(TJMT, N.U 1001501-07.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

“APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO MONITÓRIA
. PEDIDO DE AJG NÃO ANALISADO NA ORIGEM. PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. Deferido o benefício da AJG à apelante, com efeitos ex tunc, porque preenchidos os pressupostos para a concessão da AJG, de acordo com o art. 98 do CPC e nos moldes da Súmula 481 do STJ, cujo pedido foi analisado com base no princípio da causa madura, dispensando-a da exigibilidade da sucumbência. DANFE, DUPLICATAS E COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS RELATIVAS A TODAS AS NOTAS FISCAIS APRESENTADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Estando demonstrado o recebimento das mercadorias relativo a todas as notas fiscais e duplicatas objeto desta ação, por meio dos comprovantes nos quais constam assinaturas que não foram impugnadas, não há falar em ausência de prova, impondo-se manter a sentença constitutiva do título. 2.
Cuidando-se de obrigação positiva e líquida, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, por força do art. 397 do CC, portanto, os juros e a correção monetária incidem desde o vencimento de cada uma das dívidas, como bem decidido na sentença.
APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(Apelação Cível, Nº 50002343820188210087, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 16-12-2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. 1. Os benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou aos posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. "
Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ."
(AgInt no AgInt no AREsp 1589874/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020). 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1776999/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021) (destaquei)

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
a
o recurso de apelação interposto, determinando a incidência de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data de vencimento de cada duplicata que instrui o processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023